Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-86.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações relacionados à venda e compra de veículo automotor, com isenção tributária (consumidor, com necessidades especiais). Desídia atribuída à vendedora. Abordagem reparatória. Juízo de parcial procedência. Recurso da ré. Desprovimento.